Tribunal: TCU
Processo: 047.393/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de extensão de prazo, por sessenta dias, para apresentação da prestação de contas relativa ao exercício de 2020 deferida ao Sesi, por meio do Acórdão 188/2021-TCU-Plenário, aos seus órgãos nacionais e regionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Solicitação formulada pelo Presidente do Conselho Nacional do Senai, Sr. Robson Braga de Andrade, requerendo a extensão de prazo, por sessenta dias, para apresentação da prestação de contas relativa ao exercício de 2020 deferida ao Sesi por meio do Acórdão 188/2021-TCU-Plenário , aos seus órgãos nacionais e regionais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão Ordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer desta Solicitação, com fundamento nos arts. 59, inciso VI, e 62 da Resolução/TCU 259/2014; 9.2. deferir a prorrogação do prazo para a apresentação dos processos de prestação de contas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai, seus órgãos nacionais e regionais (Departamentos Nacional e Regionais, além do Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT/Senai), relativos ao exercício de 2020, por 60 (sessenta) dias, a contar de 31/3/2021; 9.3. dar ciência desta Deliberação ao Senai/CN e à Segecex.